Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700966-61.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SUELYM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME, BLUE COSMETICS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 55797421 que sobrestou o recurso especial manejado por SUELYM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME e OUTRA, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255). Alega que a decisão é omissa na medida em que não se pronunciou sobre o fato de que o sobrestamento do recurso especial se deu em razão de tema habilitado à sistemática pela Corte Suprema, que busca definir controvérsia eminentemente constitucional. Acrescenta que, ao invés do sobrestamento, deveria ter sido dado prosseguimento ao especial, aplicando-se a tese já definida no Tema 1.076 do repertório de repetitivos do STJ, cujo acórdão já foi publicado. Contrarrazões de ID 58475519. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios, uma vez que, embora inexista determinação de suspensão dos feitos que tratem do assunto debatido no Tema 1.076, o próprio STJ ordenou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra o paradigma, em razão da possibilidade de alteração de tese pelo STF. Ademais, a Corte Superior, reiteradamente, tem determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguardem a apreciação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Confira-se: AREsp n. 2.408.537, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/12/2023; AREsp n. 2.019.505, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 14/12/2023; AREsp n. 2.476.986, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023; EDcl no REsp n. 2.080.630, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29/11/2023. Cumpre acrescentar, ainda, que o sobrestamento do especial se deu em razão de uma análise conjunta entre as decisões de afetação do Tema 1.255/STF e a proferida no próprio precedente do Tema 1.076/STJ, visando privilegiar o princípio da economia processual e a própria finalidade do CPC vigente, bem como evitar a prolação de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que vier a ser, definitivamente, decidido pelo STF. Logo, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ao tempo em que determino o retorno dos autos à COREC, nos termos da decisão de ID 55797421. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019